Tribunal: STF
Processo: Ext 1727
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EXTRADIÇÃO. SAÍDA PROGRAMADA. PEDIDO DE REFÚGIO. ENTREVISTA PESSOAL. DEFERIMENTO.

 1.	Trata-se de pedido de extradição instrutória do nacional chinês Zhifeng Tan, requerido pelo Governo da China, fundamentado no art. 7º do Tratado firmado entre Brasil e China, de 12/11/2004, promulgado pelo Decreto nº 8.431, de 9 de abril de 2015.

 2.	Consta do pedido que o extraditando é procurado pela prática do crime de emissão de notas fiscais falsas para fraudar restituição de impostos, previsto no art. 205 do Código Penal Chinês. A legislação brasileira tipifica a conduta no art. 1º, inc. III, da Lei nº 8.137, de 1990. Os fatos teriam ocorrido entre abril e agosto de 2016 (e-doc. 1, p. 36). A defesa requer (e-doc. 13):

“(...) C) A concessão de entrevista e entrega de documentos pertinentes à Autoridade competente, para análise da solicitação de refúgio sobre nº de controle 2036282022; conforme regramento da Lei 9.474/1997; bem como, sendo positivo o status de Refúgio ao Extraditando, deve-se negar o pedido de extradição, conforme art. 82, IX da Lei 13.445/2017, e também como recusa obrigatória prevista no art. 3º 1. b) do Decreto 8.431/2015;
D) A revogação da prisão preventiva sobre PPE 1016 para que o Extraditando possa responder o processo em liberdade, tendo em vista o tempo segregado e ausência de conduta desabonadora, nos moldes do art. 86 da Lei 13.445/2017;
E) O conhecimento da prescrição, observando a Lei chinesa, pois já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos após eventual crime; não sem antes afastar o status de foragido da Justiça, pois estava presente em solo chinês quando desencadeado processo em curso; não só isto, também há de conhecer a prescrição retroativa antecipada e/ou no mínimo a manifestação a seu respeito; Para então se negar a extradição nº 1727, como recusa obrigatória prevista no art. 3º, 1 do Decreto 8.431/2015 e art. 82, VI da Lei 13.445/2017; ”

 3.	A Procuradoria-Geral da República opina pelo deferimento da saída para entrevista pessoal, pela ausência de motivos para o relaxamento da prisão preventiva, e pelo deferimento da extradição, em parecer assim ementado (e-doc. 22):

“DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO - DEFERIMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS - INDEFERIMENTO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DEFERIMENTO. PARECER PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA, PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO E PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.”

É o relatório.

Decido.

 4.	O extraditando juntou documentos que comprovam seu pedido de reconhecimento da condição de refugiado no Sisconare (e-doc. 15). Entre as instruções, consta que o pedido não terá validade jurídica se não apresentado pessoalmente à Polícia Federal (art. 17 da Lei nº 9.474, de 1994).

 5.	Dito isso, acolho o parecer ministerial neste ponto, e autorizo a saída para a entrevista e entrega pessoal de documentos para a conclusão do processo de reconhecimento da condição de refugiado.

 6.	A saída, mediante escolta, deve ser previamente agendada, com retorno imediato ao cárcere. Desde já, a defesa fica intimada para prestar informações atualizadas acerca do andamento do processo.

 7.	Ante o exposto, defiro a saída programada para entrevista pessoal (se e quando agendada) e entrega de documentos.

Oficie-se. 

Publique-se.

Brasília, 18 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator